Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-92.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703992-92.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA DE JESUS FERREIRA LIMA APELADO: DELCEMIR LUIZ RAZERA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência da apelação (ID 64260799). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator